Tribunal: STF
Processo: RE 1450388
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. 3. Contribuição previdenciária. Policial militar inativo. 4. Inaplicabilidade da Lei 13.954/2019. Competência legislativa dos Estados-membros. Definição da alíquota e da base de cálculo. 5. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. RE 1.338.750/SC (tema 1.177). 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.